Tribunal: TJMT
Processo: 1038468-17.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038468-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Carta de fiança, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0001-08 (APELANTE), ANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 325.219.588-75 (ADVOGADO), FABIO TADEU RAMOS FERNANDES - CPF: 248.331.788-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ICMS GARANTIDO NORMAL. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO SEFAZ/MT N. 07/2008. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada com o objetivo de afastar os efeitos dos Termos de Apreensão e Depósito – TADs –, lavrados em razão do não cumprimento das exigências da Resolução SEFAZ/MT n. 07/2008, bem como reconhecer a ilegalidade do regime de recolhimento antecipado do ICMS.

2.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, revogou a tutela antecipada anteriormente concedida e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado do feito, com indeferimento da prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se o regime de recolhimento antecipado do ICMS, previsto na Resolução SEFAZ/MT n. 07/2008, constitui sanção política inconstitucional ou violação ao princípio da legalidade tributária, bem como se é possível compensar os valores pagos espontaneamente com os valores exigidos nos TADs.

III. Razões de decidir

4. Afastado o cerceamento de defesa, considerando que a prova pericial requerida não era imprescindível à análise do direito à compensação, que poderá ser examinada na fase de liquidação.

5. A Resolução SEFAZ/MT n. 07/2008 regulamenta o regime administrativo cautelar já previsto no RICMS/MT, não criando nova obrigação, mas apenas antecipando o prazo de recolhimento do imposto em casos de inadimplemento reiterado.

6. A antecipação do recolhimento do ICMS não configura sanção política ou violação ao princípio da legalidade tributária, tampouco compromete o exercício da atividade econômica.

7. Reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos espontaneamente por meio da apuração mensal com aqueles exigidos nos TADs, a ser realizado em sede de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O regime de recolhimento antecipado do ICMS, previsto na Resolução SEFAZ/MT n. 07/2008, não configura sanção política, tampouco ofende o princípio da legalidade tributária.

2. É admissível a compensação dos valores pagos espontaneamente, mediante apuração mensal, com aqueles exigidos nos Termos de Apreensão e Depósito – TADs –, sendo tal compensação matéria de liquidação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 1º, IV, 150, II, e 170, IV; CTN, arts. 97, V, 151, VI, e 206.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cível n. 1010178-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 3ª Câm. Dir. Púb. e Coletivo, j. 26/07/2024; TJMT, Ap Cível nº 1008072-78.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 18/09/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Andali S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Anulatória por ela proposta, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (id. 296137933, págs. 01/08).

A Recorrente levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve a devida apreciação do pedido de produção de prova pericial contábil, indispensável à correta apuração dos fatos, com vistas a demonstrar que os valores apontados nos Termos de Apreensão e Depósito – TADs – teriam sido regularmente recolhidos, por meio da apuração mensal do imposto.

No mérito, defende que o regime de recolhimento antecipado do ICMS, instituído pela mencionada Resolução, impõe sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, por afrontar os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, livre iniciativa e livre concorrência, configurando mecanismo coercitivo inconstitucional de cobrança tributária, razão pela qual requer a declaração de nulidade dos TADs lavrados.

Assevera que a Resolução n. 07/2008 é manifestamente ilegal, porque impõe sanções que somente poderiam ocorrer por meio de lei, conforme dispõe o artigo 97, V, do Código Tributário Nacional.

Aduz que há a necessidade de compensação do valor cobrado por meio dos TADs com aqueles recolhidos na apuração ordinária (mensal).

Ao final, requer a declaração de nulidade da sentença e, subsidiariamente, o reconhecimento da inexigibilidade dos créditos discutidos, ao menos, quanto aos valores já recolhidos em momento posterior à lavratura dos TADs, por meio da apuração mensal do tributo, de modo a se evitar enriquecimento sem causa por parte da Fazenda Pública.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 296137947, págs. 01/08).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
a pessoa jurídica Andali S/A insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Anulatória por ela proposta.

Denota-se dos autos que a empresa Andali S.A. ajuizou Ação de Tutela Cautelar Antecedente, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão da exigibilidade de débitos fiscais, oriundos dos Termos de Apreensão e Depósito – TADs – ns. 11217852, 11237030, 11262209 e 11292738, lavrados pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT –, em razão do suposto descumprimento da Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008, a qual submete contribuintes com débitos superiores a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mais de 30 (trinta) dias ao recolhimento antecipado do ICMS Garantido Normal.

Relatou que os referidos TADs impedem a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal e provocam a imposição de um regime administrativo cautelar desproporcional, com exigência de recolhimento antecipado do imposto, sem que houvesse, até então, o ajuizamento de execução fiscal.

Diante disso, ofertou seguro-garantia judicial como forma de assegurar a futura discussão do débito tributário, pleiteando, assim, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206, do Código Tributário Nacional.

A tutela cautelar requerida foi parcialmente deferida, tão somente para manter a regularidade fiscal da empresa, bem como para excluir os registros da SERASA (id. 296137901, págs. 01/08).

No aditamento, a empresa Andali S/A reiterou a tese de inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança imposta pela Resolução n. 007/2008, sustentando que o regime administrativo cautelar configura sanção política inaceitável, por violar os princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e do devido processo legal.

Alegou, ainda, que a exigência de recolhimento imediato do ICMS em cada operação comercial compromete o exercício da atividade empresarial e coloca a contribuinte em manifesta desvantagem frente aos concorrentes, em afronta aos artigos 1
o
, IV, 150, II, e 170, IV, todos da Constituição da República Federativa do Brasil.

Defendeu que a cobrança antecipada do imposto, instituída por norma infralegal (Resolução), afronta o princípio da legalidade tributária, pois subverte o regime ordinário de apuração do tributo previsto em lei.

Enfatizou que a exigência viola o direito de petição e o acesso ao Judiciário, pois constrange o contribuinte a recolher valores ainda que tenha dúvidas quanto à legitimidade da cobrança.

Asseverou que tem direito à compensação dos valores pagos espontaneamente e, ao final, requereu a procedência do pedido para: (i) declarar a nulidade dos TADs; (ii) afastar a aplicação do regime administrativo cautelar previsto na Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008; (iii) reconhecer a ilegalidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS nas condições impostas; e (iv) confirmar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, com a consequente emissão da certidão fiscal pleiteada.

O Juízo singular julgou improcedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“POSTO ISSO,
JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito
, o pedido formulado na presente
demanda aviada por ANDALI PERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A em face do ESTADO DE MATO GROSSO,
, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e, por corolário natural revogo a tutela de urgência concedida no id nº 14216168.

[...].

Condeno
o requerente ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal.
(Sic).

Inconformada, a empresa opôs Embargos de Declaração (id. 296137935, págs. 01/07) que foi rejeitado pela Juíza de Primeiro Grau:

Com estas considerações,
Rejeito os Embargos Declaratórios
de ID nº 171556876 por inexistir omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e por consequente, mantenho inalterada a sentença embargada. (Sic).

Contra essas decisões, a pessoa jurídica Andali S/A interpôs o
Recurso de Apelação Cível.

Incialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pela Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

A Recorrente levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve a devida apreciação do pedido de produção de prova pericial contábil, indispensável à correta apuração dos fatos, com vistas a demonstrar que os valores apontados nos Termos de Apreensão e Depósito – TADs – teriam sido regularmente recolhidos, por meio da apuração mensal do imposto.

Sabe-se que o julgamento antecipado do processo configura exceção ao sistema trifásico processual, no que respeita à estruturação do feito: fase postulatória, fase instrutória (probatória) e fase decisória.

O julgamento antecipado implica a supressão da fase instrutória, quando satisfatórias as provas coligidas na fase postulatória (inicial, contestação, impugnação à contestação e, eventualmente, reconvenção) ou quando decretada a revelia do réu. Isso é possível quando o juiz já se sente munido de dados probatórios suficientes à formação de sua convicção para julgar a causa.

O juiz deve estar convencido das alegações de fato ao ponto de dispensar oitiva de partes e testemunhas (prova oral), bem como esclarecimento pericial.

Entrementes, quando nebulosos os fatos, capazes de induzir o julgador a erro ou a julgamento dissociado da verdade fática estampada nos autos, não se recomenda a abreviação do processo através do julgamento antecipado da lide.

Analisando o caderno processual, entendo que o julgamento antecipado do feito não configurou cerceamento de defesa, porque, de fato, não havia a necessidade de produção da prova pericial, já que, na hipótese de reconhecimento do direito à compensação, a apuração do valor poderá ocorrer na liquidação.

Não há desconsiderar que a ausência da prova pericial não trouxe nenhum prejuízo à Apelante, pois não obsta o reconhecimento do direito pleiteado (compensação).

Diante disso, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pela Recorrente.

Do Mérito

A controvérsia recursal, quanto ao mérito, restringe-se a verificar se o regime de recolhimento antecipado do ICMS, instituído pela Resolução n. 07/2008, é, ou não, ilegal.

É sabido que o contribuinte submetido ao regime cautelar administrativo, instituído pela Resolução n. 7/2008-SARP, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT –, está obrigado a recolher o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, de forma concomitante a cada operação ou prestação envolvendo o trânsito de bens e mercadorias.

Os artigos 1
o
, 2
o
e 3
o
, da referida Resolução, assim dispõem:

Art. 1º -
Ficam submetidos a regime administrativo cautelar, nos termos dos artigos 444 e 445 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses
:

I -
Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias
;

II - Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em atraso há mais de 60 (sessenta) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais);

III - Possuírem acordo de parcelamento de débitos fiscais denunciados por atraso de pagamento a mais de 30 (trinta) dias.

IV - Estiverem com inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE suspensa ou cassada;

§ 1º - Considera-se arrecadação média para efeito das disposições contidas no inciso II, o recolhimento apurado no período de 12 (doze) meses anteriores.

§ 2º - Os contribuintes que contarem com lapso temporal de inscrição estadual inferior a 12 (doze) meses, terão a média calculada proporcionalmente ao período de atividade.

§ 3º - O tratamento tributário descrito no
caput
, com relação aos dispositivos previstos nos incisos I e II, somente alcançam o contribuinte após o lapso temporal de 15 (quinze) dias contados a partir do registro dos débitos fiscais no Sistema de Conta Corrente Fiscal, exceto na hipótese prevista no § 4° deste artigo.

§ 4° Excepcionalmente e independente do previsto nos incisos do
caput
, para fins de cumprimento do disposto no artigo 444 e 445 do RICMS, os superintendentes titulares ou substitutos podem autorizar aos gerentes que, na forma da legislação, submetam ao tratamento tributário de que trata este artigo o estabelecimento ou operação que coloque em risco o tributo [...]”. “[...]. (Negritei).

Artigo 2º -
O recolhimento antecipado do imposto aplica-se ainda, em relação às operações e/ou prestações cujo respectivo documento fiscal for encontrado sem a aposição de carimbo e/ou visto de servidor de Posto Fiscal pelos quais transitou anteriormente
.

Parágrafo único - O Romaneio ou Manifesto de Cargas emitido pelo Sistema de Controle de Entrada (COE) ou, ainda, a Guia de Trânsito de Mercadorias, de emissão dos Postos Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, após a devida certificação da autenticidade, supre a falta das providências exigidas no caput, bem como eventual ilegibilidade dos mesmos [...]”. “[...]. (Destaquei).

Art. 3º -
Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1º desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subsequente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis
.

§ 1° - antes do início da operação interestadual, o remetente deve proceder ao recolhimento do imposto e anexar o DAR-1/AUT correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativa a cada operação interestadual ou interna;

§ 2º -
O disposto neste artigo aplica-se em relação ao ICMS devido na entrada de mercadoria destinada a consumo ou a ativo fixo do estabelecimento, bem como na utilização de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outra unidade federada e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente, alcançada pela incidência do imposto.

§ 3º - O disposto no
caput
, aplica-se ainda, a entradas, saídas e/ou operações internas de mercadorias sujeitas a substituição tributária, bem como nas operações e/ou prestações sujeitas ao regime de apuração normal do imposto. [...]”. (Negritei).

Neste contexto, estando o contribuinte enquadrado em uma das situações colocadas na Resolução n. 07/2008, submeter-se-á ao regime especial de fiscalização e, por consequência, o recolhimento do ICMS será concomitante a cada operação e/ou prestação, relativa ao trânsito de bens e mercadorias.

Nota-se, portanto, que a Resolução n. 07/2008 – SARP – se destina apenas a regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, atuais 915 e 916, sem ilegalidade e/ou inconstitucionalidade, já que não cria uma situação jurídica nova ou de forma acautelatória, dado que tão somente determina o tratamento tributário diferenciado àqueles que se enquadrarem na hipótese do artigo 1
o
,
caput
.

Com efeito, a mencionada Resolução não alterou as regras, no que se refere à incidência tributária, não modificou o fato gerador, apenas mudou o prazo para pagamento do tributo em questão, o que, no meu entendimento, afasta a tese de inconstitucionalidade, defendida pela Apelante.

Ademais, as exigências expendidas nos regulamentos e decretos executivos, instituídos pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, são perfeitamente legais, já que estabelecem normatizações que facilitam suas fiscalizações e o controle das atividades fiscais, tratando-se de meio de controle da Fazenda Pública para a preservação da saúde fiscal do Estado, razão pela qual não deve ser dado tratamento igualitário a contribuintes em situações diferenciadas.

Desse modo, estando a contribuinte, ora Apelante, no momento das lavraturas dos aludidos TADs, inadimplente com o Fisco e com pendência em sua conta corrente fiscal, inexistem dúvidas de que a exigência antecipada do recolhimento do ICMS encontra-se respaldada legalmente e, portanto, não há falar em suspensão da exigibilidade dos débitos tributários e muito menos no cancelamento destes.

Registro que esta Corte Estadual reconheceu a legalidade do regime cautelar administrativo, previsto na Resolução n. 7/2008-SARP,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO 07/2008-SARP. LEGALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Este Eg. Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da legalidade da Resolução 07/2008-SARP da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que estabelece regime cautelar administrativo para garantia do cumprimento de obrigações fiscais, não representando inovação ilegal ou inconstitucional.

2.

A exceção de pré-executividade é admissível nas execuções fiscais para discutir questões de ordem pública que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

3.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1010178-16.2022.8.11.0041, Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).” (Destaquei).

“AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – ALEGADA ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – INVIABILIDADE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 151 E INCISOS DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, “Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações”
(N.U 0025002-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

Inadmissível a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos, ante o não atendimento ao disposto no art. 151 e incisos do Código Tributário Nacional. (N.U 1008072-78.2020.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020).” (Negritei).

Nessa esteira, é certo que o regime cautelar administrativo é plenamente válido, porque, repito, não altera a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede o regular exercício da atividade econômica pela contribuinte/Apelante, limitando-se a antecipar o recolhimento do tributo, com o objetivo de assegurar a arrecadação, diante de condutas reiteradas de inadimplemento fiscal.

No que concerne ao pleito de compensação, penso que merece acolhimento, porque o recolhimento do ICMS, imposto pela Resolução n. 07/2008, de fato, constitui uma antecipação, de modo que, em vista de a Recorrente ter efetuado o pagamento do imposto, espontaneamente, por meio da apuração mensal, é certo que tal valor deve ser abatido daquele esposado no TAD, para evitar pagamento em duplicidade e proporcionar enriquecimento ilícito para a Administração.

Não há desconsiderar que o Recorrido não impugnou tal ponto, seja na contestação ou nas contrarrazões do Apelo.

Dessa forma, tenho que a sentença, neste ponto, deve ser retificada, para que seja feita a compensação pleiteada, em liquidação da sentença.

Por tais considerações, o provimento parcial da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Andali S/A, tão somente para reconhecer o direito à compensação dos valores pagos na apuração mensal com aqueles exigidos nos TADs, a ser realizada na liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025